Tribunal: TJES
Processo: 5024461-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024461-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UINGLES SILVA SOUZA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024461-36.2022.8.08.0048

RECTE.:
UINGLES SILVA SOUZA

RECDO.:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS ONLINE. PAGAMENTO DO FRETE REALIZADO FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu Kit de Telhas através do site da requerida, que não foram entregues, e que pagou o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) a título de frete, diretamente ao vendedor do produto, fora da plataforma. Entretanto, diante da informação de demora na entrega, solicitou o cancelamento e devolução de valores, o ocorreu de forma parcial, tão somente com relação ao valor do produto, sem incluir o valor gasto com o frete, razão pela qual postula reparação material e moral.

Em sede recursal (ID 4214874), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que o douto magistrado equivocou-se quanto a quantia a ser restituída, pois considerou apenas o valor do produto, desconsiderando o valor pago a título de frete, diretamente ao vendedor, o qual também deve ser restituído pela ré.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 4214879), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4214867) dispôs que: “
Assim, julga-se
extinto o processo sem resolução de mérito
, o pedido de reparação material, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Julga-se ainda
improcedente
o pedido de reparação moral, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

Entendo que não merece acolhida o pleito autoral de estorno do valor do frete pago diretamente ao vendedor. Isto porque, em que pese a irresignação autoral, o ora recorrente optou, no momento da compra, por combinar a entrega diretamente junto à empresa fornecedora do kit de telhas, e o fez via aplicativo de mensagens, efetuando o pagamento da taxa combinada via PIX, conforme comprovantes ao ID. 4214848, fora do serviço de intermediação da plataforma recorrida.

Diante do exposto, entendo como acertada a sentença ora recorrida, na medida em que indicou que não é possível imputar à requerida a responsabilidade sobre tal transação, realizada na modalidade “frete a combinar”, na medida em que a empresa recorrida sequer participou da negociação, nem mesmo intermediando tal transação.

Saliento que há, no site da empresa recorrida, a opção de contratação de frete por meio da plataforma, todavia, não foi essa a opção escolhida pelo consumidor no momento da compra; não há, portanto, que se falar em responsabilidade da empresa ré pela devolução do valor referente ao frete, como pretende o recorrente.

Ademais, observo que a recorrente ofereceu à parte autora, na seara administrativa, o estorno do valor total de sua compra junto à plataforma. Assim, como a empresa procedeu à solução administrativa do problema naquilo que lhe competia, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos. Não havendo qualquer ato ilícito praticado pela recorrida no caso, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais.

Entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso. Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)